Tribunal: TJMT
Processo: 0015081-16.2019.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015081-16.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO GONCALVES - CPF: 022.358.861-08 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal.
Tráfico de drogas
.
Apreensão de 13,01g de cocaína no interior da residência.
Absolvição. Desclassificação para posse ilegal de droga para consumo pessoal. Abrandamento de regime inicial.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de
6
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso, e subsidiariamente
,
o abrandamento do regime prisional.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se a prova coligida é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n.o 11.343/06; (
i
ii
) verificar se é admissível a fixação de regime prisional mais brando que o fechado.

III. Razões de decidir

3.
A
confissão e o depoimento da investigadora de polícia não são os únicos elementos de prova que corroboram a premissa da
narcotraficância
exercida pelo apelante
, estribando-se, ainda, na apreensão da droga na residência do acusado, juntamente com a cédula de identidade deste último,
e
R$344,00 em notas miúdas,
por ocasião do cumprimento
de busca domiciliar previamente deferida em decisão judicial anterior que apurava o seu envolvimento em crime de tráfico de drogas
.

4.
A

prova da destinação mercantil da droga
está calcada na pretérita obtenção de mandado judicial de busca domiciliar na residência do apelante, em que se vislumbrava a possível condição de traficante do apelante, posteriormente confirmada com a apreensão da droga
,
aliado à falta de coerência d
as versões do
apelante, que ora nega a propriedade do estupefaciente, ora assume para estabelecer a destinação pessoal,
reforçada a condição mercantil também
,
ante
a apreensão de R$344,00 em notas miúdas, e, ainda,
pel
o histórico criminoso do apelante, condenado anteriormente por crime idêntico
, caracterizando indícios que
, reunidos e concatenados,
autorizam a solução condenatória.

5.
O
tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo ou variado, de modo que se pune a conduta de “vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “guardar”, “entregar a consumo”, “trazer
consigo
”, dentre outras, em especial, a de “ter em depósito”, aqui verificada, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

6. O
simples fato de ser o traficante também usuário, não impede a sua condenação como traficante
.

7. P
or mais que o traficante detenha consigo a droga também visando ao consumo próprio, a figura do art. 33 absorve a do art. 28, mormente em se considerando que o critério diferenciador de um e de outro delito, consiste no
animus
do agente.

8. O regime inicial fechado de cumprimento de pena pode se assentar na análise desfavorável
d
os antecedentes criminais descritos
no art. 59 do Código Penal,
nos termos do
art. 33, § 3o, do Código Penal
.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento:

“
1.
A reunião de indícios
múltiplos, coerentes, e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao apelante.

2
.
A condição de usuário por si só não exclui a figura do crime de tráfico de drogas
.

3.

O regime prisional fechado é adequado quando a pena-base é majorada por circunstância judicial negativa, ainda que a pena final seja inferior a 8 anos
”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o,
LVI
; CP,
arts
. 59, 64, I e 33, §

3o; Lei no 11.343/06,
art
s
.
28,
33,
caput
, e 42; CPP,
art
s
. 23
9 e 386, VII
.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, 5a
CCr
,
ApCr
1262890-5, Região Metropolitana de Maringá, Foro Regional de Sarandi, j. 29/01/2015
,
TJMT,
ApCr
0000944-65.2016.8.11.0064, 3a Câmara Criminal, relator Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01/02/2017, DJE 08/02/2017
,
ApCr
N.U 1006490-43.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025
, e enunciado 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

RELATÓRIO

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Leandro Gonçalves
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
3
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0015081
-
16
.201
9
.8.11.0
0
42
,
que julgou procedente a acusação feita
na denúncia
,

para condená-l
o
pela prática do delito de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006),
impondo-lhe a pena de
6
(
seis
) anos de reclusão, em regime
fechado
, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, valor unitário mínimo
.

O
recorrente
, nas razões constantes no

ID
275441375
,
postula
sua
absolviç
ão diante da ausência de provas, ou, a desclassificação para a figura da posse ilegal de drogas visando ao consumo pessoal (art. 28 da Lei Antidrogas), e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O Ministério Público, nas
contrar
razões que estão no ID
275441377
,
requer

o desprovimento d
o
apel
o
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
277918352
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante no ID
275440929
,p.
1/
3
,
narra os fatos desta forma:

Conforme Inquérito Policial, no dia 20 de dezembro de 2018, por volta das 16h30, na residência localizada na Rua J, no 01, Bairro Nova Conquista, nesta cidade, o denunciado Leandro Gonçalves tinha em depósito 12 (doze) porções de cocaína, com massa total de 13,01 g (treze gramas e um centigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (Laudo Pericial no 3.14.2018.50877-01, fls. 11/12-IP).

De acordo com o que
foi
apurado, os investigadores de polícia, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido por este juízo, com intuito de averiguar o envolvimento do Leandro com o narcotráfico, diligenciaram até a Rua J, no 01, Bairro Nova Conquista, nesta cidade, onde não foi possível encontrar o denunciado na residência. Diante disso, a vizinha Deise Mara Ramos Gomes acompanhou a busca.

Durante a busca, localizaram dentro do quarto do
suspeito 12 (doze) porções
de cocaína, o importe de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) em notas trocadas e moedas, bem como RG pertencente ao Leandro Gonçalves.

A testemunha foi conduzida à delegacia, ocasião em que informou que o acusado era seu cunhado e vizinho. Confirmou ter presenciado a descoberta da droga dentro de um sapato, na sapateira do quarto do denunciado Leandro. Informou que não sabia do envolvimento do acusado com o narcotráfico, porém todos os dias
era possível
escutar pessoas chamando no portão.

Na delegacia, ao ser investigado, o denunciado afirmou que residiu no endereço onde ocorreram as buscas. Negou ser o proprietário da droga, afirmando pertencer ao seu
ex-cunhado
Éder, pois este residia no imóvel também.

A folha de antecedentes do denunciado revela que ele possui envolvimento com o narcotráfico, vez que responde por duas ações penais por fatos semelhantes, uma delas perante a 9a Vara Criminal desta Comarca (Cód. 538416) e outra nesta vara judicial (Cód. 572364).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos investigadores de polícia, a prévia investigação, a apreensão de drogas preparadas e fracionadas e os antecedentes criminais do denunciado, são elementos que indicam a mercancia ilícita.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Leandro Gonçalves como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O
apelante, inconformad
o
com a solução
condenatória
adotada pela sentenciante,
p
ostula
a reforma do julgado
a fim de que seja absolvid
o
do crime, ante a
fragilidade probatória
, com pedido subsidiário de desclassificação para a infração do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
.

De acordo com o raciocínio estampado nas razões, a simples confissão do réu não implica automática condenação, máxime porque os policiais ouvidos em Juízo não descrevem um verbo sequer do tipo penal atribuído ao apelante.

Analisando os fatos e argumentos postos
sob exame
no presente feito, verifica-se que o apelante negou os fatos em sede inquisitorial, atribuindo a propriedade da droga apreendida
ao marido de sua enteada, identificado apenas como
Eder
, que também residia no imóvel, como sendo fornecedor de substância entorpecente. É o teor de sua narrativa:

[...] QUE confirma ter sido casado com Vanessa Adriana Ramos, porém separaram há aproximadamente dois anos; QUE afirma que a cópia da carteira de identidade juntada às fls. 14 dos autos era sua, porém, teve sua paternidade cancelada por que Jaques Cezar de Souza fez exame de DNA e o exame deu negativo, motivo pelo qual voltou a usar o nome Leandro Gonçalves; QUE afirma ter residido com a
ex-esposa
na rua J, no 01, Bairro Nova Conquista, juntamente com as enteadas Emily,
Kemilly
, Eder (esposo da Emily); QUE a casa era um quintal grande onde nos fundos morava o interrogado, Vanessa (esposa) e
Kemily
e na frente do terreno residia a Emily e o esposa dela Eder;QUE nega ser o proprietário da droga e do dinheiro apreendido nos autos;
QUE o proprietário da droga era Eder esposa da Emily; QUEconhece Deise Mara Ramos Gomes; QUE DEISE mentiu ao afirmar que o local onde a droga foi encontrada era o quarto do Interrogado
; QUEinclusive compra drogas do Eder; QUE não sabe informar o nome completo e o endereço de Eder; QUE Eder e Emily se separaram e Emily continua morando no mesmo endereço da ocorrência [...] [ID 275440929, fls. 58/59] (
negritei
).

Todavia, em Juízo, refletiu sobre a negativa de autoria passou a assumir a propriedade da droga, alegando, contudo, que se destinasse ao consumo pessoal, como se vê de seu depoimento abaixo colacionado:

[...]
MM. Juiz: -
Seu apelido é ‘Gago’? É isso mesmo?

Leandro: -
Não, eu não tenho apelido, não;

MM. Juiz: -
(Leitura da denúncia) O senhor morava nessa casa ou mora até hoje,
Leandro
?

Leandro: -
Morava;

MM. Juiz: -
O senhor estava nesse dia? O senhor não estava em casa, né?

Leandro: -
Não, senhor;

MM. Juiz: -
O senhor morava sozinho?

Leandro: -
Não, morava eu, a minha esposa,a minha enteada e o marido dela;

MM. Juiz: -
Como é que chama ele?

Leandro: -
Eder;

MM. Juiz: -
Aqui diz que o senhor foi interrogado. O que o senhor disse na delegacia?O senhor lembra?

Leandro: -
Sim, senhor. Eu tive conhecimento, foi à tarde, né? Eu cheguei de serviço, tive conhecimento que a polícia tinha adentrado lá em casa. E aí, no outro dia, eu
fui
na
delegacia, e aí o delegado perguntou
pra
mima respeito de uma droga que tinha achado. Aí eu falei
pra
ele, eu falei: ‘não, realmente não vou mentir
pro
senhor, essa droga é minha e do Eder, porque um dia antes a gente estava era o aniversário da minha enteada, um dia antes. E aí a gente ia comemorar e a gente comprou uma droga
pra
nós usar e tomar uma cachaça’;

MM. Juiz: -
Bom, no dia que o senhor compareceu, segundo o que consta aqui, o senhor negou ser proprietário da droga e jogando tudo
pro
Eder. Agora, é d
o
senhor e dele?

Leandro: -
Não, eu não joguei
pra
ele. Então, eu acho que o delegado deve ter dado algum equívoco lá. Porque, na real, eu fui e falei
pro
delegado
. Fui e falei. Ele falou assim: ‘você tem ciência?’ Eu falei: ‘tenho’. Inclusive, ele me deu o meu RG. E aí eu fui e falei
pra
ele: ‘realmente, a droga é minha e do Eder, mas era pra consumo, pra uso’;

MM. Juiz: -
E esse dinheiro que foi encontrado em notas trocadas, moedas, por exemplo?

Leandro: -
Esse dinheiro aí, é que a minha enteada morava no outro quarto, mas dentro da casa. A minha cunhada mora no fundo e ela foi morar
com nós
lá, e esse dinheiro ela deu
pra
fazer compra, né? Ajudar nas coisas de casa;

MM. Juiz: -
Então, o senhor não vendia droga no local?

Leandro: -
Não, senhor.

MP
:
-
Sua casa era ponto de uso de drogas? Recebia usuários lá?

Leandro: -
De vez em quando a gente fazia festa lá, né?Festa, assim, nós tomávamos uma cachaça e usávamos um entorpecente;

MP: -
A polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na sua casa justamente porque tinha informações de que ali funcionava uma boca de fumo e que o senhor fazia venda de drogas. Isso não é verdade?

Leandro: -
Não, senhor. Isso aí não confere;

Sabe dizer por que chegou essa informação para os policiais?

Leandro: -
Eu acho que porque, devido muita farra, né? Foram carros de som lá, né? Devido a isso,
né
?;

MP: -
O senhor já respondeu aos processos por tráfico. O senhor foi condenado?

Leandro: -
Sim, senhor;

MP: -
E agora o senhor
tá
cumprindo pena ainda? Ou o senhor já terminou o cumprimento?

Leandro: -
Eu ainda
tô
no...Na verdade, eu já fiz;

MP: -
Você está no regime aberto? Semiaberto?

Leandro: -
Semiaberto, mas já era pra
mim
ter ido para o aberto tem mais de ano.

Defesa
:
-
O senhor falou que é usuário. Quanto tempo o senhor usou entorpecente?

Leandro: -
Doutor, eu comecei a usar...Quando eu entrei no Exército, eu comecei a usar a maconha. Aí com uns 18, 19 anos eu viajei pra Minas Gerais, a serviço lá no Exército e aí lá que eu conheci a cocaína. Aí de lá
pra
cá;

Defesa: -
O senhor já fez tratamento? Já ficou internado no CAPS? Alguma coisa?

Leandro: -
Não, senhor;

Defesa: -
Referente a essa ação,
a
esse dia, o delegado, depois que você foi no dia seguinte, o delegado te intimou novamente ou não?

Leandro: -
Não, ele só falou assim: ‘você sabe que
os policiais
entrou
lá,
os meus policiais entrou
lá, com o mandado de busca e apreensão. E aí achou isso daqui e achou uma
quantia de dinheiro
. Eu expliquei
pra
ele. Ele falou assim: ‘ó, seu RG tá aqui’. Devolveu o meu RG e falou, você pode ir;

Defesa: -
Essas pessoas que moravam com você lá, o marido da sua enteada, a sua enteada e a sua esposa,
foram intimados

pra
ir à delegacia?

Leandro: -
Não;

Defesa: -
Quem que é essa DEISE, essa vizinha, essa cunhada? Ela é amiga? Quem que é essa pessoa? Ela mora com vocês também?

Leandro: -
Ó, ela mora no fundo, mas eu e ela não temos uma relação muito boa, por quê? Porque o marido dela também é usuário, né? E aí ela vai
pra
casa tomar uma
com nós
e dar uma cheirada. Mas aí é por causa disso que ela não gosta de mim, é só por causa disso;

Defesa: -
Ela é vizinha, mas ela mora no mesmo terreno?

Leandro: -
No mesmo terreno, na parte do fundo
[...]
[relatório de mídias, ID 275441351].

A investigadora de polícia
Flávia
Cordovez
Lopes de Aquino
ratificou a apreensão da droga em razão de mandado de busca domiciliar na residência do apelante, destacando:

MM. Juiz: -
[Leitura da
a
denúncia]
A senhora lembra do cumprimento desse mandado,
Flávia
? O que foi encontrado?

Flávia: -
Lembro, lembro, sim. Foi encontrado o dinheiro, né? Eu acho que 300 e poucos reais. Tinha uma sapateira no quarto, aquelas com zíper, assim, né? Com lona. E as porções de droga estavam no sapato lá nessa sapateira. Acho que eram 12 porções de cocaína;

MM. Juiz: -
Foi
encontrado
a identidade dele também, no imóvel?

Flávia: -
Eu acredito que sim, Excelência. Na verdade, quando eu estava chegando lá, o filho dele, sobrinho, tinha um monte de criança lá. Ele não estava lá, e aí, não tinha nenhum maior, né
, p
ara acompanhar a busca, por isso que nós convidamos a testemunha;

MM. Juiz: -
É
...

a
dona, como é que chama? A dona Deise acompanhou vocês na busca?

Flávia: -
Sim, sim;

MM. Juiz: -
Fica à vontade, pode falar.

Flávia: -
Não, é porque, eu já até já falei, eu não queria ser repetitiva, é que não
tinha,
né, adulto lá, aí, para acompanhar, então a gente
chamou ela mesmo
;

MM. Juiz: -
A senhora participou da investigação que culminou com o pedido de mandado de busca e apreensão nessa casa?

Flávia: -
Excelência, eu não me recordo, eu até procurei no meu e-mail, todos os meus arquivos, eu não achei relatório. Normalmente, eu me recordaria, mas, eu acho que não, acho que eu participei só do cumprimento mesmo.

Defesa: -
A senhora se recorda, se a senhora ou algum colega ficou de campana referente a essa casa?

Flávia: -
Não, não, eu não
fiquei,
né, se foi outra equipe que fez relatório para o mandado, eu não vou saber te dizer, eu só participei, acho que do cumprimento mesmo;

Defesa: -
A senhora teve conhecimento de como que chegou essa demanda, se foi uma denúncia anônima, se foi...

Flávia: -
Não, não. Se eu tivesse feito relatório,
ia estar contando
lá, porque normalmente é a denúncia anônima, né, os nossos relatórios, aí tem a investigação e tal, mas como eu não fiz, eu não posso afirmar nada;

Defesa: -
Foi
a
senhora que encontrou os
entorpecentes
na busca?

Flávia: -
Eu acho que sim, eu acho que sim. É que já faz quase cinco anos, né, mas eu
lembro do
detalhe da sapateira, assim, que estava num tênis ou num calçado lá;

Defesa: -
A senhora
sabe
quais eram, quantas pessoas moravam naquela residência?

Flávia: -
Não, não sei;

Defesa: -
A senhora sabe se foi apreendido balança?

Flávia: -
Não, não me lembro. Eu teria que confirmar no B.O., eu olhei hoje cedo, mas eu não me lembro da balança;

Defesa: -
Essa sapateira, ela estava oculta, de difícil acesso, ou foi fácil achar os entorpecentes?

Flávia: -
Não, foi até fácil sim, estava no quarto do casal, tinha uma cama de casal, guarda-roupa, e a gente fazendo busca ali, foi localizado;

Defesa: -
Teve algum indicativo ali, durante a investigação, que esse entorpecente se destinava ao comércio?

Flávia: -
Olha, eu não participei da investigação, né, então, para mim, minha
opinião pessoal
, doze, né, porções, acredito que sim
.
[relatório de mídias, ID 275441352].

1. Da manutenção da condenação.

Ao contrário do que alega a defesa, a confissão e o depoimento da investigadora de polícia não são os únicos elementos de prova que corroboram a premissa da
narcotraficância
exercida pelo apelante.

Deise Mara Ramos Gomes
, ouvida apenas na fase inquisitorial, descreveu que
Leandro
é seu cunhado e também seu vizinho, confirmando que ele morava na casa onde a droga foi encontrada e apreendida, inclusive, acompanhou a diligência policial e visualizou quando a equipe encontrou as doze porções de cocaína [peso total de 13,01g de massa bruta, conforme laudo pericial definitivo
3.14.2018.50877-01, ID 275440929, p. 20/22]
, as quais realmente estavam dentro de um sapato guardado em uma sapateira no quarto de
Leandro
, bem como R$344,00 em espécie, dentro
do guarda-roupas
,
e uma cédula de identidade em nome do apelante,
conforme se depreende de seu depoimento prestado no ID 275440929
, em sintonia com o auto de apreensão constante do ID 275440929, p. 18
.

Logo, apresenta-se inquestionável a propriedade da droga, endereçada ao apelante
Leandro Gonçalves de Souza
, o que repele a instância por absolvição.

2. Da impossibilidade de desclassificação para a figura do art. 28 da Lei Antidrogas.

Quanto à prova da destinação mercantil da droga, importa
anotar que o art. 239 do Código de Processo Penal erige os indícios à categoria de
espécie de
prova
, desde que
as circunstâncias conhecidas e provadas autorizem, por indução, concluir a existência de outras.

Art.239.Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de
outra ou outras circunstâncias
.

De há muito, sustenta-se que a
prova indiciária ou circunstancial tem o mesmo valor que as demais
[cf.
Noronha, E. Magalhães,
in
Curso de Direito Processual Penal
, Saraiva, 1974, p. 124
]
.

Oportuno lembrar que no sistema de livre convicção do juiz, encampado pela Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao apelante.

Já
advertia Bento de Faria:

Se o espírito humano, na maioria das vezes, não atinge a verdade senão por argumentos probatórios indiretos, para evidenciar a circunstância ignorada com o nexo
da
causalidade, ou de identidade específica (SABATINI, MALATESTA), não poderia, pois ser desprezada, nos Juízos Criminais, a prova indiciária, dês que cada vez mais a inteligência, a prudência e a cautela dos criminosos dificultam a prova direta. [apud Espínola Filho, Eduardo, in
Código de Processo Penal Anotado
,
4
.ed., volume III, Rio de Janeiro:
Borsoi
, 1954, p. 176].

Em resumo, admite-se que os indícios possam amparar a condenação ainda que o traficante não tenha sido surpreendido em pleno ato de mercancia, desde que por meio do conjunto de circunstâncias seja possível, por indução, concluir-se pela destinação mercantil da droga.

No caso, a
narcotraficância
, ao contrário do que estabelece a defesa, está calcada na pretérita obtenção de mandado judicial de busca domiciliar na residência do apelante, identificado pela alcunha de “Gago”, nos autos de Medidas Cautelares 0041187-49.2018.8.11.0042, em que se vislumbrava a possível condição de traficante do apelante, posteriormente confirmada com a apreensão da droga.

Ressalto que a quantidade de droga apreendida na busca domiciliar [13,01g de cloridrato de cocaína], por sua vez, não indica a destinação pessoal.

Apenas para se
ter
uma breve perspectiva sobre a incompatibilidade da alegação de posse visando ao consumo pessoal com a quantidade
e
natureza d
a
droga apreendida, aqueles
13
,
01
g de cocaína seriam suficientes para mais de
130
doses aspiradas, ou
1300
doses endovenosas, de acordo com a lógica proposta por
Gianpaolo

Poggio

Smanio
e Alexandre de Mora
e
s, a saber:

[...]
a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a
0,01 grama
, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância
[
in
Legislação Penal Especial
, 10.ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114].

Além disso, enfatizo que as condições em que a droga foi apreendida, ou seja, em sede de cumprimento de busca domiciliar, tendo em vista a fundada suspeita
anterior
de participação no crime de tráfico de drogas, aliado à falta de coerência do próprio apelante, que ora nega a propriedade do estupefaciente, ora assume para estabelecer a destinação pessoal, bem como, a apreensão de R$344,00 em notas miúdas, e, ainda, o histórico criminoso do apelante, condenado anteriormente por
crime idêntico, impedem o reconhecimento do pedido de desclassificação para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006,
de modo que
,
em resumo,
apesar de não ter sido pilhado em flagrante em pleno ato de mercancia, os indícios provados nos autos conduzem a tal conclusão
.

Para além da premissa antes sustentada
,
também
e
stabelece o
enunciado n. 3
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia
02/3/2017,
verbis
:

Enunciado
2
.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.

Assim
,
mesmo se possível fosse antever a condição de usuário
de drogas,
cuja conclusão se assenta exclusivamente na palavra do réu
e em nenhum outro elemento de prova
,
tal circunstância não o isenta
ria
da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que
o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo ou variado
, de modo que se pune a conduta de
“
vender
”
,
“
expor à venda
”
,
“
oferecer
”
,
“
guardar
”
,
“
entregar a consumo
”
,
“
trazer
consigo
”
, dentre outras,
em especial, a de “
ter em depósito
”
,
aqui verificada,
não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

A propósito, nessa relação de interdependência
, é exatamente o tr
á
fico que fomenta o consumo de drogas
.

É incensurável a lição trazida por Rogério
Etzel
, no sentido de que,

Além do senso comum, a jurisprudência vem pacificando a ideia de que a condição de usuário não exclui a de traficante, mormente porque a segunda serve de sustento à primeira. [TJPR, 5a
CCr
,
ApCr
1262890-5, Região Metropolitana de Maringá, Foro Regional de Sarandi, j. 29/01/2015].

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza
Nucci
assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente
, e, aliás,
hodiernamente, sequer configura crime em sentido estrito
[Tema 506/STF]
,
“[...]
muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).
”

[
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
,
3
.ed. rev. atual.
ampl
. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319
].

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

D
emais disso,
é sabido e consolidado que o simples fato de ser o traficante também usuário, não impede a sua condenação como traficante
, e de acordo com a doutrina de José Geraldo da Silva, em sua obra
Leis Penais Especiais Anotadas
, p. 210, na hipótese de um traficante alegar que também é dependente, não será condenado pelo tráfico e pelo uso, mas apenas pelo primeiro tipo delitivo, ou seja, pela capitulação do art. 33 da Lei Antidrogas.

É que, sendo mais grave, por mais que o traficante detenha consigo a droga também visando ao consumo próprio,
a
figura do art. 33 absorve a do art. 28, mormente em se considerando que o critério diferenciador de um e de outro delito, consistente no
animus
do agente.

No caso, ficou bem evidenciado na conduta de
“ter em depósito”
, caracterizadora do delito do art. 33 da Lei no 11.343/06 e, não, do
“ter em depósito
, para consumo pessoal
”
, que permitiria manter a desclassificação para o crime do art. 28 da mesma Lei.

Tal raciocínio, ademais, encontra respaldo na jurisprudência pacífica desta 3a Câmara Criminal a respeito do tema.

[...]
1
. A prova da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, nem sempre decorre de prova direta, podendo defluir das próprias circunstâncias do fato, pois, em matéria probatória, o sistema da persuasão racional ou livre convencimento, mostrando-se arredio e intolerante à prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, permite a utilização da prova indiciária para a condenação, pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos (art. 239 do CPP), como é o caso em que a prova documental e oral atesta de modo claro o vínculo pessoal entre a "mula" e a ora apelante, na função de acompanhante da inimputável, quanto ao transporte interestadual de 8,38kg de maconha. Assim, sem qualquer margem de dúvida sobre o estado de inculpação, não há como prover a súplica absolutória quanto ao delito em questão [...] [TJMT,
ApCr
0000944-65.2016.8.11.0064, 3a Câmara Criminal, relator Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01/02/2017, DJE 08/02/2017].

Logo, por essas razões, impõe-se desprover a súplica absolutória e desclassificatória conclamada no anseio defensivo.

3. Do regime inicial de cumprimento de pena.

Em que pese
a
defesa arguir que a pena superior a quatro e não superior a oito anos de reclusão não autoriza, por si só, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, e que
a simples gravidade do fato não constitua
motivo suficiente para o regime fechado
[Súmula 718/STF], no caso em apreço, o regime mais gravoso se justifica pela presença de maus antecedentes criminais por conta de condenação por fato anterior, transitada em julgado posteriormente, por crime idêntico.

A propósito, o art. 33, § 3o, do Código Penal, estabelece
que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, está
adstrito
à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal, verifica-se que a adoção do regime mais gravoso neste caso está devidamente justificada pela valoração desfavorável dos antecedentes criminais, sendo, portanto, válida de pleno direito:

Art. 33 [...]

§ 3o- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste
Código.
(
Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PENA-
BASE RECRUDESCIDA CORRETAMENTE
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISTOS LEGAIS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL FECHADO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de
6
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. A defesa arguiu nulidade por violação de domicílio, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso, e subsidiariamente a redução da pena-base, o reconhecimento da
minorante
do §4o do art. 33 da Lei de Drogas e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se há nulidade da prova obtida em razão de alegada violação de domicílio; (
ii
) definir se a prova coligida é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n.o 11.343/06; (
iv
) determinar se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da
minorante
do §4.o do art. 33; e (v) verificar se é admissível a fixação de regime prisional mais brando que o fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do acusado, sem mandado judicial, encontra respaldo na situação de flagrante delito, decorrente de denúncia anônima precisa e tentativa de fuga do agente, estando amparada por fundadas razões, conforme exigência fixada no Tema 280 da repercussão geral do STF.

4. A materialidade do delito está demonstrada pela apreensão de 25 porções de cocaína, laudo pericial, auto de flagrante, relatório policial e mídias extraídas do celular do réu que indicam mercancia habitual de drogas.

5. A autoria está corroborada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos de policiais militares e investigador da Polícia Civil, bem como por contradições e inconsistências da versão apresentada pelo réu, que admitiu ser usuário e alegou versão não confirmada por elementos objetivos dos autos.

6. A tentativa de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois
a quantidade, forma de acondicionamento, provas
de venda e contexto do flagrante demonstram finalidade mercantil da droga.

7. É incabível a redução da pena-base, pois o réu possui condenação definitiva anterior, que, embora não configure reincidência por decurso de mais de
5
anos da extinção da punibilidade, ainda se presta à valoração negativa como maus antecedentes, nos termos do Tema 150 do STF.

8. Não se aplica a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois o réu não possui bons antecedentes, sendo inapto o preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

9. O regime fechado está devidamente fundamentado diante da existência de maus antecedentes e da pena-base superior ao mínimo legal, nos moldes dos
arts
. 33, §3o, e 59 do CP, bem como das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é válida quando amparada por fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme Tema 280 do STF; 2. A prova colhida em procedimento de flagrante, somada a elementos objetivos como laudo pericial, depoimentos de agentes públicos e dados telemáticos, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas; 3. A existência de maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06;
4. O regime prisional fechado é adequado quando a pena-base é majorada por circunstância judicial negativa, ainda que a pena final seja inferior a
8
anos”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 59, 64, I e 33, §3o; Lei n.o 11.343/06,
arts
. 33, caput, e §4o, e 42; CPP, art. 203.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STF, RE 1459386/RS, rel. Min. Cristiano Zanin, j. 25.03.2024; STF, RE 593.818 ED, Tema 150, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.04.2023; STJ,
AgRg
no HC 822.450/SC, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 08.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 886.008/CE, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 24.06.2024.

[TJMT,
ApCr
N.U 1006490-43.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025
,
destaquei
]
.

Posto isso, com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Leandro Gonçalves
,
mantendo
incólume
o
r.

decisum
invectivado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025